Tribunal: TJSP
Processo: 0017139-22.2011.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação movida por servidor público municipal versando sobre URV, reconhecimento do direito ao reajuste anual salarial no mesmo patamar dos servidores da Câmara Legislativa local, e evolução funcional com pagamento das diferenças desde 1996 e reflexos.
2. Acórdão que manteve sentença de parcial procedência da ação

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação movida por servidor público municipal versando sobre URV, reconhecimento do direito ao reajuste anual salarial no mesmo patamar dos servidores da Câmara Legislativa local, e evolução funcional com pagamento das diferenças desde 1996 e reflexos.
2. Acórdão que manteve sentença de parcial procedência da ação e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor; e a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.